Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LEI No 10.216/2001. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAIS. INTERNAÇÃO. LONGA DURAÇÃO. NECESSIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS. VULNERABILIDADE SOCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEMONSTRAÇÃO. LEI No 8.080/1990. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. TEMA 433. APLICABILIDADE.
1. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (CPC, art. 492).
2. Ainda que não tenha utilizado os exatos termos constantes no pedido autoral, a sentença impugnada determinou ao Distrito Federal que fornecesse acolhimento institucional de pessoa adulta portadora de transtornos mentais. Foram observados os princípios da adstrição e da congruência.
3. Nas ações de obrigação, ante a impossibilidade da efetivação da tutela específica requerida, é permitido ao juiz determinar as medidas necessárias para que se obtenha tutela capaz de resguardar o resultado prático equivalente (CPC, art. 536).
4. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica e abstrata pelo Estado para se eximir do atendimento ao mínimo existencial.
5. Não há violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia quando o Poder Judiciário assegura a aplicação imediata e com máxima efetividade dos direitos fundamentais positivados, sobretudo daqueles de natureza social, que impõem atuação positiva do Estado.
6. Demonstrados a vulnerabilidade social, o quadro de transtorno mental, a longa duração de internação hospitalar e a necessidade de acompanhamento institucional, o Distrito Federal tem o dever de promover o acolhimento do autor em instituição adequada, nos termos dos arts.3o e 5o da Lei no 10.216/2001.
7. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública (STJ, Súmula 421).
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda.
9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.